Tribunal: TJMT
Processo: 1006064-94.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006064-94.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[LORENA FADEL - CPF: 079.815.519-19 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (AGRAVANTE), GUILHERME FONTES BECHARA - CPF: 329.260.078-25 (ADVOGADO), DANIEL OUVERNEY ROCCO - CPF: 035.073.209-40 (AGRAVADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO -
DECISÃO
QUE DETERMINOU A EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELO AGRAVANTE – PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – AFASTADA – MÉRITO: POSSIBILIDADE DE REVISÃO DOS CONTRATOS EXTINTOS PELA NOVAÇÃO - DOCUMENTOS QUE DIZEM RESPEITO À CÉDULA DE CRÉDITO SOBRE A QUAL SE FUNDA A EXECUÇÃO – SÚMULA 286, DO STJ - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Considerando que o juiz deve decidir no limite do pedido formulado e, nos termos do art. 492 do CPC, tendo decidido de maneira clara, demonstrando os motivos que lhe formaram o convencimento, a verdade é que a decisão está fundamentada, mesmo que de forma sucinta.

O título que embasa a execução está consubstanciado em Cédula de Crédito Bancário, contratada pelo Embargante/Agravado para a quitação de operações pretéritas. Nos Embargos à Execução, o agravado pede a revisão de toda a contratualidade que deu origem ao título em execução.

Com efeito, a jurisprudência tem se posicionado pela possibilidade de revisão de contratos anteriores, mesmo em sede de embargos à execução.

Cediço que é perfeitamente cabível a discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores à renegociação ou confissão de dívida, como dispõe a Súmula 286 da Corte Superior.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos dos Embargos à Execução no 1005760-52.2019.8.11.0037, opostos por DANIEL OUVERNEY ROCCO, que deferiu pedido do Embargante de exibição dos documentos indicados na inicial.

Nas razões do seu recurso, a agravante alega a ausência de fundamentação da decisão.

Defende a prescrição da pretensão de exibição dos documentos requeridos nos Embargos à Execução, bem como a desnecessidade de exibição dos contratos anteriores em razão da expressa novação da dívida e ausência de demonstração de finalidade da prova (art. 397, II do CPC).

Assim, pugna pela concessão do efeito suspensivo sobre a decisão e, no mérito, pede pelo provimento do recurso a fim de que seja indeferida a exibição dos documentos pleiteada pelo agravado.

O efeito suspensivo foi indeferido (ID 84332487).

Informações prestadas pelo Juízo a quo (ID 85415968).

Contraminuta da parte agravada (ID 86147492).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Execução proposta por BANCO DO BRASIL S/A, substituído no curso da demanda por
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S/A, em face de
DANIEL OUVERNEY ROCCO
, alegando ser credor da quantia líquida, certa e exigível de R$ 2.163.663,77 (dois milhões, cento e sessenta e três mil, seiscentos e sessenta e três reais e setenta e sete centavos), devidamente atualizada até 31/05/2019.

Afirma que o crédito do Banco exequente é pertinente ao saldo devedor da CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO NR. 18/56485, antiga 20/03390-7 – Operação 490801512, emitida em 09/06/2015, no valor total de R$ 1.479.013,83 (um milhão, quatrocentos e setenta e nove mil, treze reais e oitenta e três centavos), com vencimento da primeira parcela pactuado para 30/08/2016 e da última, para 30/08/2020.

Aduz que, em 29/09/2016, as partes firmaram Contrato Aditivo de Retificação e Ratificação à Cédula de Crédito Bancário para fins de reajustar o valor financiado para R$ 1.693.841,44 (um milhão, seiscentos e noventa e três mil, oitocentos e quarenta e um reais e quarenta e quatro centavos) bem como, alterou o prazo do instrumento ora aditado, fixando o seu novo vencimento em 30/11/2020.

Assevera que o executado usufruiu do crédito concedido pelo Banco exequente, mas deixou de efetuar o pagamento, o que ocasionou o vencimento antecipado da dívida em 28.11.2017.

Devidamente citado, o executado opôs Embargos à Execução, com pedido de efeito suspensivo e pedido cautelar incidental de exibição de documentos, aduzindo a necessidade de revisão dos contratos originários da Cédula de Crédito Bancário; a cobrança de encargos indevidos; cumulação de comissão de permanência com multa e juros moratórios, além da cobrança de juros remuneratórios muito superiores à taxa média de mercado e o lançamento a débito de valores não contratados.

Requereu, incidentalmente, a exibição cautelar dos contratos: a) FAT Giro Rural no 14/53022-8 (ex. 21/91658-6); b) Custeio Agrícola no14/53026-0 (ex. 40/01267-0); c) Custeio Composto no 14/53029-5 (ex. 40/01447-9) e d) Custeio Composto 14/53031-7 (ex. 40/01505-X), inclusive de seus respectivos demonstrativos e extratos de lançamento das operações, tudo desde a origem e liberação do crédito.

Da mesma forma, requereu seja determinada a exibição dos extratos conta bancária vinculada às operações acima descritas, desde 2005 até a data do encerramento da conta, especialmente para análise dos lançamentos de créditos e débitos relacionados às operações bancárias em discussão.

Ao analisar os pedidos incidentais formulados nos Embargos à Execução, O Magistrado de piso entendeu por deferi-los, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Inicialmente, não há que se falar em ausência de fundamentação da decisão, porquanto, apesar de sucinto, o Julgador de piso motivou o deferimento do pedido diante do pedido de revisão das operações pretéritas realizadas.

Sabe-se que, a teor do que dispõe o art. 93, inciso IX, da Constituição da República, todas as decisões devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade. Faz-se, portanto, essencial à motivação, ainda que sucinta, dos pronunciamentos jurisdicionais.

Embora a decisão agravada seja sucinta, verifica-se que a prestação jurisdicional foi dada, com a fundamentação que o Magistrado “a quo” entendeu pertinente.

Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE SUBSCRIÇÃO ACIONÁRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. A fundamentação sucinta não acarreta omissão quando o pedido da demanda é apreciado na íntegra. 2. A ausência de decisão acerca das teses suscitadas em recurso especial, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 3. O reexame de fatos é inadmissível na via especial (Súmula 7/STJ). 4. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece reforma. 5. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no AREsp 520.991/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 04/12/2014)

Portanto, considerando que o juiz deve decidir no limite do pedido formulado e, nos termos do art. 492 do CPC, tendo decidido de maneira clara, demonstrando os motivos que lhe formaram o convencimento, a verdade é que a decisão está fundamentada, mesmo que de forma sucinta.

Quanto ao mérito, apesar das alegações do agravante, deve ser negado provimento ao recurso, vez que o título que embasa a execução está consubstanciado na Cédula de Crédito Bancário no. 18/56485, antigo 20/03390-7, contratada pelo Embargante/Agravado para a quitação de operações pretéritas (ID 83059470 - págs. 97/116).

O ora agravante, nos embargos à execução, pede a revisão de toda a contratualidade, que deu origem ao título em execução.

Com efeito, a jurisprudência tem se posicionado pela possibilidade de revisão de contratos anteriores, mesmo em sede de embargos à execução.

Cediço que é perfeitamente cabível a discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores à renegociação ou confissão de dívida, como dispõe a Súmula 286 da Corte Superior:

“A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores.”

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA EMENDA À INICIAL. REVISÃO DOS CONTRATOS EXTINTOS PELA NOVAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. Mostra-se prematura a rejeição liminar dos embargos antes de oportunizada a emenda à inicial, consoante preconiza o art. 321 do NCPC, na hipótese da exordial, fundada em excesso de execução, não atender ao disposto no art. 917, § 3o, do NCPC. 2. Ademais, no caso dos autos, diante da pretensão de revisão dos contratos que deram origem ao título exequendo, o que vem sendo admitido pela jurisprudência pátria, imprescindível a exibição dos documentos pela instituição financeira. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.” (TJ-RS, Apelação Cível no 70073269656, 17a Câmara Cível, Relatora: Marta Borges Ortiz, Julgado em 27/07/2017)

Sendo assim, possível a revisão dos contratos novados por confissão de dívida, sendo evidente que os contratos anteriores, bem ainda os documentos da evolução de cada débito com os extratos que discriminem quais encargos aplicados, devem vir aos autos para que se possa avaliar a existência, ou não, de acobertamento de cláusulas abusivas.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS – EXTRATOS EM PODER DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – MEDIDA QUE PRIVILEGIA E ASSEGURA A PLENITUDE DA COGNIÇÃO PELO JUÍZO – DOCUMENTOS QUE DIZEM RESPEITO À CÉDULA DE CRÉDITO SOBRE A QUAL SE FUNDA A EXECUÇÃO – DEVER DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS EM SEU PODER – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Não há qualquer incompatibilidade ou óbice de qualquer sorte ao pleito de exibição de documentos em sede de embargos à execução, medida que privilegia e, em última análise, assegura a plenitude da cognição pelo Juízo. O cliente possui interesse e a instituição financeira a obrigação legal de exibir a documentação referente aos contratos que mantém. Tais documentos, por seu conteúdo, são comuns às partes, pois refletem a relação jurídica existente entre o banco e o contratado, sendo dever daquele exibi-los para conferência e exame.” (TJ-MT, RAI no 1013700-82.2019.8.11.0000, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 29/10/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DECISUM QUE INDEFERIU O PLEITO DE EXIBIÇÃO INCIDENTAL E REVISÃO DOS CONTRATOS ANTERIORES. EXIBIÇÃO QUE SE MOSTRA PERTINENTE. TÍTULO EXECUTADO QUE FOI EMITIDO PARA COBRIR SALDO DEVEDOR DE PACTOS PRETÉRITOS. VÍNCULO DEMONSTRADO. SÚMULA 286 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DAS AVENÇAS ORIGINÁRIAS, PARA FINS REVISIONAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJ-PR, Agravo de Instrumento no. 0003549-02.2020.8.16.0000, Relatora: Vania Maria da Silva Kramer, 16a Câmara Cível, Data Julgamento: 08/09/2020)

Diante do exposto,
CONHEÇO

do presente recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2021